Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034969-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO - CPF: 432.535.981-87 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I . Caso em Exame:

1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que determinou o custeio do medicamento
Imunoglobulina Humana 5g
em favor da autora, ora Recorrida, diagnosticada com
neoplasia maligna dos brônquios e pulmões (CID-10 C34)
. A decisão de primeiro grau confirmou a antecipação de tutela, impondo a obrigação de fazer à operadora do plano de saúde, além da condenação solidária em custas e honorários advocatícios.

II. Objeto de Discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento da decisão por suposto risco de dano irreparável ao plano de saúde, diante da ausência de cobertura contratual e da não inclusão do medicamento no rol da ANS; (II) a alegada legalidade da negativa de cobertura, dado que se trata de medicamento de uso domiciliar e
off-label
; (III) a possibilidade de reembolso parcial, dentro dos limites do contrato; e (IV) a transmissibilidade da obrigação de fazer diante do falecimento da beneficiária.

III. Razões de Decidir:

3. O falecimento da beneficiária antes da efetivação da obrigação de fazer configura
perda superveniente do objeto
, tornando inexigível a prestação pleiteada, nos termos do art. 485, IX, do CPC.
4. A obrigação de custeio do medicamento possuía caráter personalíssimo e, portanto, não se transmite aos sucessores da autora. Precedente jurisprudencial confirma a extinção do feito sem resolução do mérito em tais hipóteses.
5. O pedido subsidiário de reembolso parcial
não subsiste
diante da extinção da obrigação principal, por se tratar de acessório de obrigação extinta.
6. No tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, embora seja direito transmissível, a sentença recorrida não reconheceu tal condenação, e a parte autora não interpôs recurso específico para sua inclusão. Operou-se, assim, o
trânsito em julgado
da matéria, impedindo a rediscussão nesta instância.

IV. Tese de IV. Julgamento e dispositivo:

7. Recurso julgado
prejudicado
.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento da parte beneficiária extingue a obrigação de fazer, de caráter personalíssimo, tornando prejudicado o pedido de fornecimento de medicamento por plano de saúde. 2. O reembolso parcial do tratamento não subsiste quando extinta a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.893/PR; TJMT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Bradesco Saúde S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
Helena Setsuko H. Hirano
, que, ao confirmar a tutela de urgência, determinou a operadora do plano de saúde custear em favor da autora, Recorrida, o medicamento Imunoglobulina Humana 5g, conforme prescrição médica (id. 266386543).

A apelante sustenta, em preliminar, o efeito suspensivo diante do risco de dano irreparável pelo custeio de procedimento sem cobertura contratual. No mérito, argui legalidade da negativa de cobertura do medicamento pleiteado, porque não há previsão de tal medicação no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, por ser de uso domiciliar e “off-label” - bula com indicação de patologia diversa daquela que acomete a Recorrida.

Defende subsidiariamente o reembolso parcial, dentro dos limites contratuais.

Por isso, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 266386546).

Em contrarrazões, há informação do falecimento da Recorrida no dia 26/12/2024, com pedido de aplicação do art. 485, IX, do CPC, por versar a ação de direito intransmissível. No mérito, rechaça os argumentos aventados no apelo (id. 266386546).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do Recorrente.

A
ação
tem por objetivo compelir a operadora do plano de saúde, ora Recorrente, a custear, em favor da autora, ora Recorrida, o
medicamento Imunoglobulina Humana 5g
, sob a alegação de ser essencial para o tratamento de sua doença oncológica (
neoplasia maligna dos brônquios e pulmões – CID-10 C34
), a fim de minimizar os comprometimentos neurológicos decorrentes da progressão da enfermidade, conforme prescrição médica. Além disso, requereu indenização por danos morais e o pagamento de custas e honorários advocatícios.

A sentença, em 10/12/2024, reconheceu
apenas
o direito à cobertura do medicamento pleiteado na demanda, com determinação de custeio integral pela operadora, bem como fixou condenação solidária em custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte. Confira-se:

“(...)
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO,
neste ato representada pelo seu esposo,
FERNANDO TUTOMU HIRANO,
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A.,
alegando em síntese que luta contra um CID/10-C34, estágio Clínico IV (metastático), bem como luta contra esta mesma Requerida para conseguir seu atendimento médico a qual possui direito como cliente/Consumidora (Bradesco Saúde Empresarial.PDF e Pgto Bradesco Saúde Empresarial.PDF). e por este motivo Autores sempre quiseram fazer questão de manter o pagamento do seu Contrato de Prestação de Serviço de Saúde! (...)

Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PALCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na presente
AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por
HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO,
neste ato representada pelo seu esposo,
FERNANDO TUTOMU HIRANO,
em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
para:

-
AUTORIZAR/CUSTEAR
integralmente sempre que solicitado por determinação médica e através da documentação cabível, o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana 5g, conforme o ID. 165363926.

-
RATIFICO
a tutela de urgência.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora. (...)”

Inconformada, a operadora do plano de saúde recorre, sob o argumento de requer efeito suspensivo por risco de dano irreparável e, no mérito, sustenta a legalidade da negativa de cobertura devido à ausência de previsão no rol da ANS e uso “off-label”, com pedido subsidiariamente o reembolso parcial.

Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora Recorrida, faleceu após a prolação da sentença, durante a tramitação do recurso. Diante disso, passa-se à análise da transmissibilidade do direito pleiteado.

Com efeito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, a obrigação de fazer tem caráter personalíssimo e, por consequência, extingue-se com o falecimento da beneficiária. Veja:

Nesse sentido, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial.

2.

No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4.

Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5.

Recurso prejudicado. (N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Portanto,
o pedido principal de fornecimento do medicamento
restou
prejudicado
, devendo o recurso ser julgado prejudicado quanto a essa pretensão.

Quanto ao
pedido subsidiário de reembolso parcial dentro dos limites contratuais
, verifica-se que sua análise está condicionada à obrigação principal de fornecimento do medicamento, cuja exigibilidade foi extinta em razão do falecimento da beneficiária.

Desse modo, a pretensão acessória perde seu objeto, pois o direito à cobertura pleiteado pela parte autora não mais subsiste.

Sendo assim, diante da prejudicialidade do pedido principal, igualmente resta prejudicado o pleito subsidiário de reembolso parcial, tornando desnecessária qualquer deliberação adicional sobre essa matéria.

No que tange à
indenização por danos morais
, trata-se de direito transmissível aos sucessores da falecida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual seria possível o prosseguimento da discussão quanto a essa matéria. Confira-se:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. (SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020)

Embora a indenização por danos morais seja direito transmissível aos sucessores da parte falecida, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a sentença recorrida não fixou qualquer condenação a esse título.

Ademais, a parte autora não interpôs recurso específico visando à reforma da decisão para inclusão da indenização por danos morais e, em contrarrazões ao apelo, postulou aplicação do art. 485, IX, do CPC.

Diante disso, operou-se o trânsito em julgado quanto a essa matéria, inviabilizando sua rediscussão nesta instância recursal, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação proposto pelo
Bradesco Saúde S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025